Tribunal: TJDFT
Processo: 0744116-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744116-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO REGIS VITAL RANGEL AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL FRANCISCANO DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (serviços educacionais), rejeitou a impugnação do executado/agravante ao bloqueio de valores em sua conta via Sisbajud (R$ 3.084,50). Alega, em síntese, que: 1) é profissional liberal (personal trainer), com renda média mensal de aproximadamente R$ 3.000,00, e arca com despesas regulares da filha menor no valor de R$ 1.300,00; 2) teve bloqueado, em 05/08/2025, o montante de R$ 3.084,50, que tem natureza alimentar por decorrer de pagamentos de alunos identificáveis nos extratos e recibos; 3) a constrição recaiu sobre conta poupança e sobre quantia muito inferior a 40 salários-mínimos, o que reforça a impenhorabilidade (art. 833, IV e X, do CPC); 4) houve cerceamento de defesa, pois documentos juntados pelo exequente (Quadro de Sócios e Administradores – QSA) teriam sido considerados sem prévia oitiva, induzindo o juízo a quo a concluir, equivocadamente, pela condição empresarial ativa do executado. Requer, em antecipação da tutela recursal, o imediato desbloqueio da quantia de R$ 3.084,50 na sua conta poupança e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado por possuir natureza salarial e estarem depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) analisando os autos, verifico que o Executado não demonstrou, de forma idônea, que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC. A mera alegação de que a quantia seria oriunda de trabalho como profissional liberal não é suficiente, exigindo-se prova documental idônea, o que não ocorreu. Ademais, os extratos (ID no 247608440) revelam movimentação incompatível com conta poupança, caracterizando verdadeira conta corrente de uso habitual. Como bem pontuou o Exequente em sua resposta (ID no 251096274), a quantia bloqueada representa apenas fração da movimentação total do Executado, não se tratando de reserva mínima destinada à subsistência. (...) Ocorre que, embora não esteja demonstrado que o bloqueio incidiu sobre conta poupança, o extrato bancário juntado pelo agravante comprova que a movimentação entre 28/06/2025 e 26/08/2025 revelou um crédito de R$ 9.250,35, que corresponde quase que integralmente aos valores pagos e declarados por seus alunos (ID 247608440 e 247608442 do processo referência), tendo, portanto, natureza remuneratória. E, considerando que esse crédito (R$ 9.250,35) se refere ao período de dois meses (28/06/2025 e 26/08/2025), o valor da remuneração mensal do agravante seria de R$ 4.625,17, bem inferior aos 5 salários-mínimos utilizados pela Defensoria Pública do DF e pelo DIEESE como referência para o mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 3. No caso em exame, o agravado/executado recebe abaixo de cinco salários mínimos líquidos mensais, de modo que a penhora, em qualquer percentual, certamente comprometerá sua subsistência. (...) (Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (...) 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. (...) (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, na medida em que o bloqueio de R$ 3.084,50 em sua conta corresponde praticamente à sua remuneração mensal, comprometendo seu sustento próprio e da filha (de quem é responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais objeto da ação monitória). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do valor bloqueado ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator